Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703377-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI VIANA DA SILVA, MIRIAM MARTINS DIAS AGRAVADO: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Ernani Viana da Silva e Miriam Martins Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 32450931, p. 63-65) que, nos autos da ação de adjudicação compulsória n. 0700310-15.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecipado, consistente na adjudicação de imóvel residencial. Em suas razões recursais (ID 32450925), os agravantes sustentam que o entendimento consignado na decisão agravada foi no sentido de que o direito à adjudicação compulsória depende de maior averiguação acerca de eventuais pendências que a agravada possa ter perante a Receita Federal do Brasil e que, mesmo diante da comprovação de que os recorrentes alienaram o móvel a terceiros, com cláusula de arras, não está evidenciado o risco de dano irreparável, já que os agravantes estão na posse do bem. Dizem ter comprovado que adquiriram o imóvel e realizaram o pagamento do preço, motivo pelo qual “possuem o direito subjetivo à obtenção do título de transferência de propriedade do bem, mediante a lavratura da escritura pública de compra e venda, inclusive com imposição de multa à Agravante, em caso de descumprimento da ordem judicial”. Alegam que “não se pode condicionar, conforme entendimento consignado na decisão recorrida, o reconhecimento do direito dos recorrentes à adjudicação compulsória à verificação prévia de pendências que a Agravada possa ter perante credores, fisco ou mesmo instituição financeira que realizou o financiamento da obra, uma vez que, após assinatura do compromisso de compra e venda, o consumidor não pode ser prejudicado por eventuais débitos que a construtora possua perante terceiros”. Defendem que “a alegação de que a concessão da tutela provisória de urgência depende do contraditório prévio da Agravada, com a finalidade de averiguar eventuais pendências que a empresa possa ter perante a Receita Federal do Brasil, não pode constituir óbice para a imediata transferência do imóvel para o nome dos Agravantes, que são consumidores, ainda mais no caso vertente, em que os autores alienarem o imóvel a terceiro, sob pena de violação a um dos atributos do direito de propriedade que lhes é assegurado pelo art. 1.228 do Código Civil”. Asseveram que, ao contrário do afirmado pela Juíza a quo, não há risco de irreversibilidade na medida, pois, se o pedido final for julgado improcedente, o registro da escritura será tornado sem efeito, sem prejuízo à parte agravada. Afirmam estarem presentes os requisitos para antecipação de tutela recursal, notadamente o perigo de dano, sob o argumento de que “o estado periclitante afirmado pelos Agravantes está devidamente comprovado nos autos e poderá consumar-se a qualquer momento, se o terceiro adquirente do imóvel exercer o direito ao desfazimento do negócio e ao pagamento de arras, além de impedir que os recorrentes concretizem a venda do bem e apliquem a importância recebida em outra residência destinada à moradia da família”. Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar à agravada que providencie a imediata transferência do imóvel para o nome dos agravantes, sob pena do pagamento de multa diária. No mérito, pretendem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência recursal. Preparo recolhido (IDs 32450926 e 32450927). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbram os requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, mormente considerando que se revela necessária a devida dilação probatória, após o contraditório, a fim de se verificar os motivos da recusa da ré em lavrar a escritura referente imóvel sub judice, especialmente ante a afirmação de que a empresa teria “pendências” perante a Receita Federal. Ademais, não vislumbro perigo na demora, uma vez que os autores se encontram na posse do imóvel, a despeito de terem firmado contrato de compra e venda do bem a terceiros. Por fim, assevero que neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, determinar liminarmente que a ré lavre a referida escritura, configuraria o imediato reconhecimento dos pedidos iniciais.” Não obstante as alegações da parte agravante, se faz necessário o contraditório para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, especialmente o esclarecimento sobre as alegadas “pendências” perante a Receita Federal. Ademais, ainda que descumprida a obrigação de transferência de propriedade do imóvel aos agravantes, não se observa o perigo de dano, a despeito do alegado nas razões recursais, ressaltando-se que os agravantes já se encontram na posse do bem, não se verificando, portanto, prejuízo patente, e, como aduzido pelos próprios recorrentes, a transferência da propriedade deveria ter sido promovida desde 2017 (data da aquisição do bem). Ainda, nos termos do art. 54, I, da Lei n. 13.097/15[1], os agravantes podem promover o registro da citação da ação que tramita na origem na matrícula do imóvel, a fim de se resguardarem contra eventual constrição indevida que possa recair sobre o bem. Por fim, salienta-se que a medida pleiteada ostenta caráter satisfativo, o que obsta o seu deferimento com fulcro no art. 300, § 3o, do CPC[2]. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: (Vigência) I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias; [2] Art. 300. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.